Tribunal: STF
Processo: PPE 927
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino LUIS CARLOS NEUBERGER, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 84, parágrafo 2º, da Lei 13.445/2017, em virtude do suposto cometimento do crime de transporte de substância entorpecente. 
    Em 16/10/2019, em conformidade com o mandamento legal insculpido no art. 84, caput, da Lei 13.445/2017, determinei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse a respeito do pedido. 
    Em 18/10/2019, manifestou-se o nobre Parquet favoravelmente à decretação da prisão preventiva do nacional argentino, nos termos da representação formulada (fls. 19/22). 
    Em 18/10/2019, decretei a prisão cautelar do nacional argentino, com a expedição do respectivo Mandado de Prisão (fls. 24/26). 
    Na data de 21/10/2019, na cidade de Santo Cristo/RS, foi dado cumprimento ao referido Mandado (fl. 47). 
    No dia 24/10/2019, o Estado requerente tomou ciência formal do cumprimento da medida cautelar (fls. 43). 
    Por fim, em 27/01/2020, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte (fls. 02/74). 
    É o relatório. Decido.
    Como é cediço, a Prisão Preventiva para fins de Extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição. 
    Tendo em vista (i) a concretização da prisão preventiva e (ii) a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inclusive com interrogatório já realizado, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito. De outra sorte, as questões supervenientes poderão ser analisadas no bojo da Extradição n° 1.625, sobretudo no momento da apresentação de defesa escrita. 
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito. 
    Desapensem-se os autos desta PPE, com o seu posterior arquivamento e baixa na distribuição. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente